Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028175-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VERA LUCIA FORTUNATO - CPF: 069.666.888-27 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – COORDENADOR PEDAGÓGICO – ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO.

1. Se ao exercer a função de confiança de coordenadora pedagógica de unidade escolar, a servidora é devidamente gratificada pela dedicação exclusiva, o que engloba a jornada de 40 horas semanais, conforme expressa previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, afigura-se indevido o pretendido pagamento de diferença salarial por alteração de carga horária.

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VERA LÚCIA FORTUNATO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Dano Moral no 1028175-85.2017.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 82863453).

A Apelante sustenta, em síntese, que sua carga horária de trabalho foi majorada em 33,33%, sem que houvesse alteração em sua remuneração. Aduz que a sentença interpretou de forma equivocada o § 2o do art. 39 da Lei Complementar Estadual no 50/98, impondo obrigação sem a correspondente contraprestação. Discorre sobre a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento: das diferenças salariais de subsídio à proporção de 33,33%, desde sua designação como Coordenadora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente a função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente a 40 horas semanais; dos reflexos de subsídio proporcionais as 40 horas e do percentual de 30% relativo a gratificação de função, sobre as férias, 13o salário e integralidade dos meses relativos aos biênios para os quais foi eleita com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança; dos reflexos das diferenças de subsídio sobre a gratificação de função que deve incidir sobre o subsídio correspondente a 40 horas e não a 30 horas; de indenização por dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 82863459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 83895994).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Apelante argumenta que em decorrência do exercício da função de coordenação, com alteração de sua carga horária, faz jus ao aumento de seu subsídio em 33,33%, com reflexo nas férias, 13o salário e sobre a integralidade dos meses relativos ao período para a qual foi eleita, com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança, além da indenização por dano moral.

Sobre o tema, a sentença considerou, em síntese, que o
coordenador de unidade escolar está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, com jornada de trabalho prevista pela lei mais extensa que os demais profissionais da educação. Argumenta que de modo a remunerar a maior atribuição em razão da função, bem como a extensão da jornada, a lei estadual prevê a percepção de um acréscimo remuneratório consistente em percentual estabelecido sobre o subsídio do servidor, nos termos do Anexo X da Lei Complementar 206/04, razão pela qual são indevidas horas extras em virtude da jornada de 40 horas semanais.

Em relação a esse aspecto, dispõe a mencionada legislação:

Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04)

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte:

[...]

Nesse cenário, é possível afirmar que em razão do exercício da função de coordenação a Apelante recebeu o percentual de 30% sobre o seu subsídio, com o fim de remunerar os serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta 40 horas semanais. Assim, não há de se falar em pagamento de diferença de 10 horas semanais, em decorrência da alteração em sua carga horária, que era de 30 horas semanais.

Esse tem sido
o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1038161-29.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1021709-41.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

De outro norte, observo que ao Poder Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, conforme expressamente prevê a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

É possível afirmar, portanto, pela regularidade da atuação administrativa e, como consequência, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, pois não se vislumbra a prática de qualquer ilegalidade pelo Apelado, muito menos ato lesivo capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022